Tribunal: TJSP
Processo: 1016330-78.2023.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Léa Duarte
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COBRANÇA DE TARIFAS DE CADASTRO E REGISTRO. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Ação revisional de contrato de financiamento de veículo, na qual o autor alega abusividade nas taxas de juros

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COBRANÇA DE TARIFAS DE CADASTRO E REGISTRO. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Ação revisional de contrato de financiamento de veículo, na qual o autor alega abusividade nas taxas de juros remuneratórios, na cobrança de tarifas de cadastro e registro, e na contratação de seguro prestamista. O autor pleiteia a nulidade das cláusulas consideradas abusivas, a restituição em dobro dos valores pagos e a revisão do contrato. A sentença julgou improcedentes os pedidos. O autor interpôs apelação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a abusividade das taxas de juros remuneratórios e da capitalização de juros; (ii) analisar a legalidade das tarifas de cadastro e registro; (iii) avaliar a existência de abusividade na contratação do seguro prestamista. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. As taxas de juros remuneratórios contratadas não são abusivas, pois estão de acordo com os parâmetros de mercado e são inferiores a uma vez e meia a média, conforme jurisprudência consolidada pelo STJ (Temas Repetitivos no 24, 25, 26, 27). A estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme Súmula 382 do STJ. 4. A cobrança das tarifas de cadastro e registro é legítima, pois os serviços foram devidamente prestados, e o valor cobrado não foi considerado excessivo, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo no 958 do STJ e Súmula 566. 5. A contratação do seguro prestamista foi feita de forma facultativa, sendo oferecida ao consumidor a opção de cancelamento a qualquer tempo, sem imposição de seguradora específica, em conformidade com o Tema Repetitivo no 972 do STJ. Não há indícios de prática abusiva ou venda casada. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Recurso do autor desprovido.
Tese de julgamento: A) As taxas de juros remuneratórios contratadas não são abusivas quando inferiores a uma vez e meia a média de mercado e pactuadas de forma expressa. B) A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida em contratos bancários, desde que expressamente prevista. C) A cobrança de tarifas de cadastro e registro é válida quando os serviços são comprovadamente prestados e os valores não são considerados excessivos. D) A contratação de seguro prestamista é válida se facultativa, sem imposição de seguradora específica, respeitando-se a opção do consumidor.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 51, §1o; CPC/2015, art. 355, I; MP 2.170-36/2001, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1.061.530/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22/10/2008, DJe 10/03/2009; STJ, AgInt no REsp no 973.827/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 12/05/2010, DJe 01/07/2010; STJ, REsp no 1.639.320/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j. 17/12/2018, DJe 17/12/2018; STJ, REsp no 1.578.553/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j. 28/11/2018, DJe 06/12/2018.